Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Dano moral. Valor.

1 – As declarações da vítima, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos do namorado e da mãe dela, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu, causando lesões, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal.

3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

5 – Apelação provida em parte.